Tribunal: STF
Processo: HC 201125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Daniela Raika de Moura e Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS”. (eDOC 4, p. 9)
    A impetrante narra que a paciente foi absolvida em 1ª instância, mas em 2ª instância condenada pela prática do crime do art. 315 do Código Penal Militar, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, beneficiada com o sursis.
    Alega, em síntese, que a pretensão punitiva estatal estaria prescrita pelo transcurso do prazo prescricional de quatro anos entre 26.10.2016, dia do recebimento da denúncia, e 6.11.2020, quando ocorreu o trânsito em julgado do acórdão condenatório. (eDOC 1, p. 8)
    Aduz que o acórdão condenatório (publicado em 22.10.2019) não está arrolado no art. 125, § 5º, como causa interruptiva da prescrição (O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível). (eDOC 1, p. 9)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada extinta a punibilidade da paciente pelo crime imputado.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 12)
    É o relatório.
    Decido.
    A impetrante colaciona dois arestos desta Corte que serviriam como precedentes em apoio à tese defensiva (HC 111.653, rel. Dias Toffoli, 1º.2.2013; ARE sem número, rel. Luiz Fux - eDOC 1, p. 10 e 11). Percebo, porém, que em ambos os casos a prescrição foi interrompida pela sentença condenatória, e que esta Corte apenas afastou uma segunda interrupção por parte do acórdão que agravara a condenação.
    Quanto à controvérsia dos autos, entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende que o acórdão condenatório inicial equivale à sentença condenatória recorrível como causa interruptiva da prescrição, de forma oposta ao entendimento da impetrante. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. O acórdão condenatório implica a interrupção da prescrição da pretensão punitiva do Estado”. (HC 107.323, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2012)
    “Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória. Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal – art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84. 1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem. (...) 7. Ordem denegada”. (HC 115.035, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.7.2013)
    Estando o apontado ato coator em consonância com a jurisprudência do STF, não há ilegalidade passível de correção pelo mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente